Tribunal: TJSP
Processo: 2130767-63.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
INVENTÁRIO. REMOÇÃO DO INVENTARIANTE. Decisão que nomeou a filha em detrimento da viúva. Viúva na posse de bens. Observância da ordem prevista no artigo 617, I do CPC. Decisão reformada para que a inventariança passe a ser exercida pela agravante, cônjuge sobrevivente. Recurso provido.